Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-45.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705374-45.2018.8.07.0004 RECORRENTE: ERONALDO JOSÉ DA SILVA RECORRIDO: ESPOLIO DE MARIO MIGUEL NICOLA GAROFALO REPRESENTANTE: MARIO ANTONIO GAROFALO DECISÃO Chamo o feito à ordem para corrigir o erro material do dispositivo. Revogo a decisão de ID 16625238 e passo a proferir novo juízo de admissibilidade, com a seguinte redação: I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INDEVIDO. 1. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devido o arbitramento de honorários recursais, quando a apelação cível for julgada pelo Colegiado. Destarte, homologado o pedido de desistência do recurso, indevida a fixação de honorários recursais. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 1 e 11, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a desnecessidade superveniente da prestação jurisdicional em nada detrai do valor do serviço adicional exercido pelos procuradores da parte recorrida, mormente por ser o advogado, e não o tribunal, o destinatário da verba sucumbencial em comento. Sustenta que a mera interposição de recurso já é causa bastante para a majoração dos honorários sucumbenciais, ainda que a desistência tivesse ocorrido antes da apresentação das contrarrazões, em virtude da teleologia da norma processual em apreço, direcionada a coibir a interposição abusiva de recursos infundados. Aduz, ainda, que a Corte Superior já deferiu a majoração dos honorários na fase recursal em situações de não conhecimento – e, portanto, sem julgamento – do recurso interposto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024